Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-85.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO. DOCUMENTOS. INTERESSE. TEMA REPETITIVO N. 648 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO. EXTRAJUDICIAL. ENVIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O interesse de agir resulta da conjugação de dois (2) fatores autônomos, mas complementares: a utilidade e a necessidade.
2. O pedido de exibição de documentos pode ser formulado em ação cautelar, como medida preparatória para instruir a ação principal, desde que cumpridos os seguintes requisitos: 1) a demonstração da relação jurídica entre as partes; 2) a comprovação do requerimento administrativo prévio; e 3) o pagamento do custo do serviço. Tema Repetitivo n. 648 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários exige a comprovação de postagem ou envio da notificação extrajudicial à instituição financeira.
4. Apelação provida.